Tribunal: TJDFT
Processo: 0021040-56.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge indelével do acórdão[1] que elucidara tanto os apelos aviados pelo autor e pelo Distrito Federal como os embargos de declaração opostos pelo ente público, as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Recurso Especial no 1.108.013/RJ (Tema 128)[2] foram usadas como parâmetro para resolução dos recursos, tendo os julgados colegiados, ainda que implicitamente, se reportado à tese firmada e ao entendimento firmado, não tendo, ademais, decidido em desconformidade com o firmado pela Corte Superior de Justiça, ao invés do apreendido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao promover o juízo de admissibilidade dos recursos especiais manejados pelos litigantes[3]. Com efeito, em suma, não foram fixados honorários advocatícios em desfavor do Distrito Federal. Ora, tanto o acórdão que julgara os apelos quanto o que desprovera os embargos de declaração foram editados à luz do entendimento assentado em aludido precedente qualificado por ter sido julgado sob o rito dos recursos repetitivos - REsp n. 1.108.013/RJ -, tornando inviável que seja promovido novo reexame dos apelos, conforme sugerido pela egrégia Presidência desta Corte de Justiça ao invocar o disposto no artigo 1.030, inciso II, do estatuto processual vigente. Ora, o rejulgamento somente é cabível e necessário quanto ignoradas as teses firmadas em precedentes qualificados ou destoante a resolução empreendida do entendimento consolidado pelo julgado paradigma, o que não sucede na espécie, porquanto as teses firmadas no julgado paradigmático, frise-se novamente, nortearam a resolução dos recursos. Do cotejo dos autos afere-se que um dos fundamentos alinhados nos embargos declaratórios aviados pelo Distrito Federal fora justamente a alegação de que o provimento colegiado incorrera em omissão, haja vista que debitara ao ente federado o pagamento de honorários de sucumbência, mesmo estando o autor assistido pela Defensoria Pública. Ato contínuo, consignara o ente público que a hipótese atrairia a incidência da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe não serem cabíveis honorários em favor da Defensoria Pública quando atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual o órgão está vinculado. Contudo, os embargos foram rejeitados justamente porque fora observado o disposto nesse enunciado sumular. De forma a ser evidenciado o aduzido, suficiente ser trasladada a fundamentação desenvolvida pelo acórdão que resolvera os embargos opostos, quando, frise-se novamente, se reportara às teses firmadas em aludido precedente qualificado, verbis: “Consoante emerge do alinhado, o embargante almeja a rediscussão de questões que, sob o prisma da omissão, não teriam sido devidamente apreciadas pelo julgado vergastado. No seu entender, o venerando acórdão teria incorrido em omissão quanto ao índice de correção monetária do débito que lhe fora imputado e, outrossim, quanto à cominação de pagar honorários de sucumbência, mesmo estando o embargado assistido pela Defensoria Pública. Sucede que, ao invés do que ventilara e defendera o embargante, o acórdão elucidara explícita e especificamente todas as questões ora reprisadas. Quanto à fórmula de correção das obrigações impostas, aplicara o entendimento que vigorava à época da edição do julgado, que, portanto, não pode ser reputado omisso se dispusera explicitamente sobre a matéria, cabendo ao ente público devolver a questão a reexame via do instrumento recursal apropriado. Ademais, a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário nomeado não pode, por óbvio, alcançar o já decidido nem ser utilizada para imputar omissão ao julgado se delineara os fundamentos que levaram à fixação da fórmula de correção determinada. No concernente à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, outrossim, a pretensão aclaratória carece de lastro. É que, quanto ao tópico, o provimento colegiado não debitara qualquer condenação ao ente distrital. Conforme se infere do textualmente assinalado, o acórdão, de forma clara e exaustiva, pontuara que o ora embargado encontra-se patrocinado pela Defensoria Pública, tornando inviável que o Distrito Federal seja alcançado pela condenação relativa aos ônus de sucumbência. Demais disso, acentuara o julgado que somente aos outros ente públicos inseridos na angularidade passiva da ação, a saber, DETRAN e DER/DF, poderiam ser alcançados pela condenação ao pagamento de honorários recursais. Ou seja, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não alcançara o Distrito Federal, ao contrário do que apreendera, ficando patente que o acórdão não padece do vício que lhe fora debitado, não se divisando lastro na pretensão aclaratória formulada. Essas ilações restaram plasmadas no acórdão arrostado, conforme se afere dos excertos dele extraídos que adiante são transcritos, verbis: “Alfim, considerando que a resolução empreendida determina a reforma parcial da sentença, e, conseguintemente, o acolhimento da totalidade dos pedidos formulados pelo autor, os réus devem arcar, integralmente, com os ônus sucumbenciais. Sucede que o autor é patrocinado pela Defensoria Pública, tornando inviável que o Distrito Federal seja alcançado pela condenação, devendo ser imputada somente aos outros entes públicos apelados, inclusive porque sua responsabilidade é solidária. Ademais, provido o recurso aviado pelo autor e desprovido o do réu, e, tendo sido aviados sob a nova regulação processual, aplica-se à espécie o disposto no artigo 85, § 11, do novel Código de Processo Civil[4], que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§ 2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada ou fixada a menor. Assim é que, reconhecendo a sucumbência integral dos réus, fixo os honorários advocatícios que deverão ser suportados pelos derradeiros litisconsortes no equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado monetariamente, compreendendo a verba os honorários devidos para a fase de conhecimento e os honorários recursais (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). Esteado nos argumentos alinhados, nego provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal e dou provimento ao recurso interposto pelo autor e, reformando a sentença quanto ao ponto, reconhecendo a subsistência do dano moral ventilado, condeno os réus a pagarem ao autor, em caráter solidário, a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação do dano moral que o afligira, devendo esse importe ser atualizado monetariamente a partir da data da prolação desse provimento mediante utilização do IPCA-E e ser acrescido dos juros de mora legais, equivalentes aos agregados aos ativos depositados em caderneta de poupança, a partir do evento danoso. Considerando que o apelo do autor restara provido, implicando o acolhimento integral do pedido, inclusive porque a fixação da compensação derivada do dano moral em importe inferior ao postulado não enseja a qualificação do dano moral, condeno os derradeiros réus ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 12% (doze por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado monetariamente, compreendendo essa verba os honorários devidos tanto para a fase de conhecimento como os honorários recursais, ressalvado que a verba reverter-se-á ao PRODEF. Quanto ao mais, mantenho intacto o decidido originalmente.”[5] Aliado ao que emerge do alinhavado pelo acórdão recorrido, com a devida vênia, ao reportar cabível novo reexame dos apelos, não houvera indicação ou apontamento de qualquer dissonância entre o decidido e o firmado pela Corte Superior de Justiça, tendo a egrégia Presidência cingindo-se a invocar o precedente qualificado editado e transcrever parte da fundamentação desenvolvida pelo acórdão que resolvera os apelos interpostos pelas partes, não pontuando, casuisticamente, em qual ponto a tese firmada teria sido ignoradas Em verdade, conforme pontuado, a tese e o enunciado sumular editado pela Corte Superior foram fielmente observados, pois não foram impostos, frise-se novamente, honorários de sucumbência ao Distrito Federal, mas tão somente aos outros litisconsortes passivos. Ante essas inferências, o acórdão proferido por este órgão julgador não comporta rejulgamento, conforme pretendido, pois coincidente com as teses firmadas pela Corte Superior de Justiça. Devolvam-se, pois, os autos, à ilustrada Presidência da Corte para as providências ulteriores ante os recursos especial e extraordinário manejados pelos réus. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14642333 - Acórdão (apelos) e ID 14642342 - Acórdão (embargos de declaração) [2] - Tese firmada: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” [3] - ID 14642356. [4] - NCPC, “Art. 85 -... § 11 – O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o 3o para a fase de conhecimento.” [5] - ID 14642342